Tribunal: TJPA
Processo: 0818453-09.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0818453-09.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ALEX PINHEIRO CENTENO

AUTORIDADE: LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO – Nº 0818453-09.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

PROCESSO CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. EQUALIZAÇÃO DE ACERVO. RELATORIA DE RECURSO ANTERIOR. MESMA AÇÃO DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO.

1 – Dúvida não manifestada sob forma de conflito, suscitada pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, nos autos da Apelação Cível nº 0004305-35.2011.8.14.0015, interposta por NORPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros contra o Banco da Amazônia S/A – BASA, em sede de Embargos à Execução tramitados na 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal. A controvérsia instaurou-se em virtude da divergência sobre a relatoria do recurso, diante da redistribuição promovida por força da Portaria nº 4.364/2023-GP, no contexto de equalização de acervo judicial, sendo apontada prevenção do Desembargador suscitante por anterior relatoria de agravo de instrumento oriundo do mesmo feito executivo.

2 – A questão em discussão consiste em: (I) definir se há prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno para relatar a Apelação Cível mencionada, em razão de sua anterior atuação como relator do Agravo de Instrumento nº 0047752-79.2015.8.14.0000, vinculado à mesma relação processual originária; (II) analisar se a redistribuição do feito em razão da equalização de acervo altera a regra da prevenção prevista nos arts. 930, parágrafo único, do CPC, e 116 do Regimento Interno do TJEPA.

3 – A controvérsia foi resolvida à luz das normas legais e regimentais aplicáveis, sendo incontroverso que o Desembargador Alex Pinheiro Centeno foi relator do primeiro recurso originado do processo de execução (Agravo de Instrumento nº 0047752-79.2015.8.14.0000), que guarda conexão direta com a Apelação Cível sub judice.

4 – A distribuição por prevenção constitui regra legal de fixação de competência e, como tal, prevalece mesmo diante de redistribuições operadas por razões administrativas, inclusive aquelas oriundas de medidas de equalização de acervo, conforme precedentes recentes da Seção de Direito Privado desta Corte.

5 – Dúvida dirimida, para declarar a competência do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para processar e julgar o recurso.

RELATÓRIO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO – Nº 0818453-09.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, suscitada pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, nos autos de Apelação Cível nº 0004305-35.2011.8.14.0015, interposta por NORPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros, contra o Banco da Amazônia S/A – BASA, nos autos de Embargos à Execução ajuizados perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

A controvérsia versa sobre a relatoria da apelação, havendo disputa entre os dois magistrados mencionados, em razão de decisões anteriores e redistribuições oriundas do processo de equalização de acervo disciplinado pela Portaria nº 4.364/2023-GP, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com deliberações do Conselho Nacional de Justiça. A relatora originária, Desembargadora Luana Santalices, determinou a redistribuição da apelação para o Desembargador Alex Pinheiro Centeno com base em prevenção derivada de agravo de instrumento anterior (processo nº 0047752-79.2015.8.14.0000), vinculado ao mesmo feito executivo. Em contrapartida, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno suscitou a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, asseverando que a redistribuição foi indevida, pois o feito lhe foi remetido no contexto de equalização e não haveria vinculação processual que ensejasse prevenção.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO – Nº 0818453-09.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento da presente Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

O objeto do presente incidente é definir o relator competente para processar e julgar a Apelação Cível nº 0004305-35.2011.8.14.0015, interposta por NORPLASA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e outros.

De início, ressalvo que os autos foram inicialmente distribuídos à Desa. Luana Santalices, que determinou a redistribuição do feito ao Des. Alex Pinheiro Centeno, em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento nº 0047752-79.2015.8.14.0000, extraído dos mesmos autos, tramitado sob relatoria daquele magistrado.

Recebendo os autos, o ilustre desembargador determinou a devolução dos autos à desembargadora suscitada, por entender inexistente a alegada prevenção,
“considerando os termos da Portaria n.º 4.364/2023-GP, publicada no Diário da Justiça n.º 7.700/2023, na data de 11.11.2023, que determinou a vinculação deste relator apenas aos processos redistribuídos após a equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte, bem como a inexistência de qualquer recurso NOVO distribuído a partir da equalização, que gere a prevenção apontada (...)”.

A magistrada suscitada, por sua vez, determinou nova devolução dos autos ao suscitante, considerando precedente da Seção de Direito Privado, segundo a qual
“atrai-se a aplicação da regra do art. art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do Regimento Interno desta Corte, fixando a competência do relator que recebeu o primeiro recurso protocolado neste Tribunal.”

Recebendo novamente os autos, o Exmo. Desembargador Alex Centeno suscitou a presente dúvida, reafirmando a inexistência de prevenção, devido às circunstâncias da distribuição do feito, decorrente da equalização dos acervos da 2ª Turma de Direito Privado.

Pois bem.

Analisando os autos, ressalvo que, não obstante a alegação de ausência de prevenção do Exmo. Des. Alex Centeno, verifico, conforme consulta ao Sistema PJE, que o primeiro recurso (Agravo de Instrumento n. 0047752-79.2015.8.14.0000), vinculado à mesma ação principal da Apelação Cível em que foi suscitada a presente Dúvida, tramitou sob relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno e foi julgado em 09/12/2024, o que ratifica a sua competência para processar e julgar o feito (art. 930, parágrafo único do CPC c/c art. 116 do RI/TJEPA).

Dessa forma, por se tratar de dois recursos oriundos do mesmo processo, por força do que dispõe o artigo 116, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, entendo que assiste razão à desembargadora suscitada quando determinou a redistribuição do recurso ao desembargador prevento.

Sobre a alegação de inexistência de prevenção em feitos redistribuídos após equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado, este tribunal já decidiu:

DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO. EQUALIZAÇÃO DE ACERVO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO RELATOR PREVENTO. À UNANIMIDADE.

1. A dúvida sobre distribuição se deu em razão da equalização de acervo processual da 2ª Turma de Direito Privado, determinada pela administração deste Tribunal em meados do ano de 2023.

2. Dentre os parâmetros definidos para redistribuição de processos com vista a equilibrar o acervo da 2ª Turma de Direito Privado, a Vice-Presidência determinou que os processos distribuídos por prevenção deveriam permanecer na relatoria em que estavam.

3. A distribuição por prevenção é regra de fixação de competência estabelecida em lei.

4. Dúvida dirimida para declarar competente para julgar o Agravo de Instrumento n.º 0811854-88.2023.8.14.0000, o Eminente Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. À UNANIMIDADE. (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0811849-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Seção de Direito Privado – Julgado em 10/10/2024 )

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PREVENÇÃO APÓS A EQUALIZAÇÃO DO ACERVO DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. PENDÊNCIA DE RECURSO SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de Conflito. Suscitação de Prevenção decorrente da Equalização do Acervo da 2ª Turma de Direito Privado determinada pelo PA-OFI-2023/04263;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Prevenção para processar a julgar o Agravo de Instrumento n. 0800427-02.2020.8.14.0000;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese a determinação de redistribuição de processos determinada pelo PA-OFI-2023/04263, o Desembargador Suscitado assumiu o acervo remanescente da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, estando na relatoria do primeiro recurso vinculado à mesma ação principal do recurso em que foi suscitada a presente Dúvida;

4. Existência de precedente do Tribunal Pleno;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dúvida não manifestada sob a forma de Conflito julgada procedente.

Tese de julgamento: “Fixação de competência por prevenção decorrente da distribuição do primeiro recurso vinculado à ação de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único e 957. Art. 113, XXXIV “c” e 116 RI/TJEPA;

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0808521-94.2024.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – Seção de Direito Privado – Julgado em 13/03/2025 )

Diante do exposto, conheço da presente Dúvida não manifestada sob forma de conflito, para declarar competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0004305-35.2011.8.14.0015, o Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2025